Tribunal: TJSP
Processo: 0016269-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão domiciliar – Alegado risco de contaminação pelo coronavírus – Pedido não formulado em primeiro grau – Supressão de instância – Impossibilidade de deferimento de progressão – Regular andamento pelo Juízo das execuções - Ordem denegada, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0016269-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que
é impetrante FABIO CASSARO PINHEIRO e Paciente HUGO FREDERICK
MIRANDA COUTINHO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem, na parte conhecida. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016269-22.2020.8.26.0000 - Voto no 21.708
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus nos 2059285-89.2020 e 0016269-22.2020 - São Paulo
Impetrante: Fabio Cassaro Pinheiro
Paciente: Hugo Frederick Miranda Coutinho
Voto no 21.708
HABEAS CORPUS
Prisão domiciliar
Alegado risco de
contaminação pelo coronavírus
Pedido não formulado em
primeiro grau
Supressão de instância
Impossibilidade de
deferimento de progressão Regular andamento pelo Juízo das
execuções - Ordem denegada, na parte conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Fabio Cassaro Pinheiro, advogado, em favor de HUGO
FREDERICK MIRANDA COUTINHO, reeducando Matrícula SAP n°
905.350, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais de São
Paulo.
Em resumo, pretende, que o paciente seja
imediatamente colocado em liberdade em regime aberto domiciliar.
Caso contrário, que seja apreciado o pedido de progressão de regime
para a modalidade semiaberto já efetuado.
Argumenta
quanto
ao
alto
risco
de
contaminação em razão da pandemia do vírus COVID-19, agravado
pelo fato de fazer parte do grupo de risco em face de ser portador do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016269-22.2020.8.26.0000 - Voto no 21.708
3
vírus HIV.
Indeferida a liminar (fls. 115/116) e prestadas
as informações (fls. 35/36), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 124/130).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada, na parte
conhecida.
Conforme informações extraídas dos autos, o
paciente encontra-se em cumprimento de pena pela prática de roubo,
cujo término está previsto para a data de 24 de junho de 2025.
Sustenta que foi requerido ao Juízo a quo
progressão ao regime semiaberto e, como os autos são físicos, seu
pedido não foi apreciado ainda em razão das novas determinações de
trabalho pela pandemia de covid-19, pugnando, portanto, a análise
por esta Corte do deferimento da progressão.
Ocorre que, por decisão proferida em 07 de
abril de 2020, a d. magistrada de primeiro grau deu prosseguimento
ao referido pedido, determinando a realização de exame
criminológico, exame este amplamente admitido pela jurisprudência
tanto desta Colenda 15a Câmara de Direito Criminal como das Cortes
Superiores.
Ademais, a autoridade apontada como coatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016269-22.2020.8.26.0000 - Voto no 21.708
4
informou ter solicitado ao SERVECI, via e-mail, o cumprimento das
decisões, em especial à Unidade Prisional para a realização do
exame criminológico.
Portanto, não há que se falar em morosidade
da apreciação do pedido formulado pela defesa.
Quanto ao pedido de colocação do paciente em
prisão domiciliar em razão do COVID-19, pelo suposto
enquadramento nas hipóteses contidas na Recomendação 62/2020
do CNJ, verifica-se que a pretensão não foi formulada ao Juízo de
primeiro grau, de modo que incompetente esta instância para a sua
análise, sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido, é o entendimento desta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes
(artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06) Sentença
condenatória transitada em julgado Pedido de
progressão ao regime aberto ou de concessão de
prisão domiciliar (Recomendação n° 62/2020 do
CNJ). Constrangimento ilegal não detectado. Pleito
não apreciado pelo juízo de primeiro grau
competente. Supressão de instância Inexistência
da demonstração de ilegalidade manifesta Ordem
não
conhecida.”
(Habeas
corpus
no
2054867-11.2020, Rel. Des. Gilberto Ferreira da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016269-22.2020.8.26.0000 - Voto no 21.708
5
Cruz, j. em 23/04/2020).
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada,
na parte conhecida.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator